Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1021388-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dra VALQUÍRIA MORTELARO DE OLIVEIRA
PACIENTE: LUCAS RAMOS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra VALQUÍRIA MORTELARO DE OLIVEIRA em favor de LUCAS RAMOS DA SILVA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Penais (plantonista) da Comarca de Barra de Cuiabá, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1003161-91.2020.811.0042, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia.
O paciente cometeu, em tese, os delitos previstos no 157 c/c art. 121, c/c art. 14, II, todos do CP.
Alega, em síntese, que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, arrimo de família e ocupação lícita.
Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, que a prisão é exceção e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
Em que pese os argumentos expostos pelos Impetrantes, não vislumbro, por ora, a desproporcionalidade da medida, posto que o paciente, praticou atos que envolvem violência à pessoa.
A vítima, ao ser atendida pelo Hospital Municipal de Cuiabá, apresentou haver sofrido vários ferimentos (politrauma), conforme se infere no documento acostado no Id. 61727464.
A vítima, ao relatar os fatos ao Investigador de Polícia Eduardo da Cunha, narra que recebeu golpes na cabeça, os quais fez com que perdesse os sentidos, conforme se pode observar no Relatório acostado no Id. 61727464.
Desta forma, a prisão não foi uma medida extrema, mas sim uma forma de conter o paciente.
Como já mencionado os delitos, em tese praticado pelo paciente, envolvem violência ou grave ameaça à pessoa (roubo e tentativa de homicídio).
Ademais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que as condições pessoais favoráveis não são, por si só, circunstância apta a ensejar a revogação de prisão preventiva, quando presentes outros motivos a justificar a prisão cautelar.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ/MT - N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista